Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETENCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE SÃO PAULO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO RESP 1696396 / MT. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE AUTOR E MERCADO LIVRE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. CONTRATO DE ADESÃO. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o juiz declinou da competência para uma das varas cíveis de São Paulo/SP.
2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto a relação jurídica travada com os réus é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Narra que é pessoa física, servidor público federal, e teve a suspensão da sua conta, na plataforma de vendas mercadolivre.com.br, bem como a retenção arbitrária de valores, de forma indevida. Assevera que utilizou a plataforma para a venda de bitcoins, moeda virtual e, ainda que tenha movimentado uma grande quantia ao longo do tempo, isto não modifica a natureza da relação jurídica entre os réus.
3. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência.
4. Com efeito, o serviço prestado pelo Mercado Livres é regido por contrato de adesão e consiste “na oferta de uma plataforma na internet que fornece espaços para que Usuários anunciantes/potenciais vendedores anunciem, oferecendo à venda, os seus próprios produtos e serviços para que eventuais interessados na compra dos itens, os Usuários /potenciais compradores, possam negociar direta e exclusivamente entre si;”.
5. No caso dos autos, o agravante figura como usuário final dos serviços prestados pelo mercado livre (plataforma virtual), incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
6. Nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor.
6.1. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário.
6.2. Precedente: “O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.)
7. Merece reforma a decisão agravada, devendo ser reconhecida a competência da 1a Vara Cível do Guará para processar o feito de origem.
8. Agravo provido.